Tribunal: STF
Processo: RMS 39964
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. IMPETRAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em mandado de segurança, uma vez não constatados ilegalidade evidente, arbitrariedade grave ou abuso de poder na decisão judicial a justificar a excepcional admissibilidade da impetração contra ato judicial.



    2. A parte agravante insiste no cabimento do mandado de segurança. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se está caracterizada situação excepcional a justificar a admissibilidade da impetração contra ato judicial.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência do STF é firme quanto à excepcionalidade do cabimento de mandado de segurança contra decisões judiciais, somente admitido nas hipóteses de inexistência de meio recursal, ausência de trânsito em julgado e evidente teratologia ou ilegalidade.



    5. No caso concreto, não se configuram tais circunstâncias, estando a decisão questionada alinhada à jurisprudência consolidada e à legislação aplicável à espécie.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.